Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PENA MÍNIMA ABSTRATA IGUAL A UM ANO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e Recurso de Apelação interposto pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que desclassificou a conduta do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, condenando o réu às penas do artigo 129, § 1o, inciso IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) se a decisão que desclassificou a conduta do réu para o crime de Lesão Corporal deve ser reformada a fim de pronunciar o acusado pela prática de tentativa de homicídio; (2) se o caso admite suspensão condicional do processo; e, (3) se a pena-base do acusado deve ser fixada no patamar mínimo legal, afastando a valoração negativa dos motivos do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a presença dos requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que nesta fase processual as dúvidas, como regra geral, resolvem-se pro societate.

4. A ausência do animus necandi deve se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não puder ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos.

5. Na espécie, os elementos probatórios evidenciaram que o acusado, ao desferir uma única facada no peito da vítima, não tinha a intenção de matá-la e nem assumiu o risco de produzir o resultado, sendo inviável acolher o pleito ministerial para pronunciar o réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

6. Nos termos do art. 383, § 1o, do Código de Processo Penal, e da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça, o MM. Juiz não poderia ter sentenciado o processo de imediato, porque é de rigor a aplicação do art. 89 da Lei 9.099/1995, que prevê a medida despenalizadora da suspensão condicional do processo.

7. Previamente à prolação de sentença, era mister a concessão de vista dos autos ao Ministério Público para exame do cabimento de oferta do chamado sursis processual benefício que poderia evitar ao réu a superveniência de condenação criminal em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso em Sentido Estrito não provido. Apelação provida. Sentença anulada.